Tribunal: STF
Processo: HC 205213
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. A. F., apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 656.518/SC.
    Narram os autos que o paciente, absolvido em primeira instância, foi condenado em segundo grau, como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. 
    O impetrante sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, em razão de alegada nulidade do julgamento da apelação, que restou transitada em julgado, sem a presença de efetiva defesa técnica.
    Aduz, para tanto, que
    “[a] defesa foi devidamente intimada para apresentar as contrarrazões de apelação. Ocorre que, neste momento, o defensor apresentou como defesa uma peça pífia de apenas uma página, bastante sucinta e sem refutar qualquer ponto elencado pelo Ministério Público, deixando de assegurar ao paciente uma defesa digna com a fiel observância dos princípios constitucionais e da lei, gerando a não preservação da liberdade, da integridade física e da dignidade do acusado, postura que, de fato, seria imprescindível ao papel do advogado.”
    Requer, liminarmente, seja o paciente colocado em liberdade para aguardar novo julgamento da apelação.
    No mérito, pleiteia 
    “seja deferido o pedido de reconhecimento de nulidade absoluta do processo em segunda instância por ausência de defesa, para que seja desconstituído o trânsito em julgado, nos termos da Súmula 523 do STF e dos princípios constitucionais que norteiam a presente ordem, determinando-se ao Tribunal a reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões de apelação para que se profira novo julgamento.”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada, no que interessa à presente impetração:
    “(...)
    Com efeito, alega a defesa que houve deficiência na defesa técnica do paciente quando do oferecimento das contrarrazões de apelação, pois este não teria se manifestado quanto aos argumentos trazidos pelo Ministério Público, o que culminou em sua condenação. 
    Ora, a análise das peças que instruem o presente feito deixam cristalino que não houve nenhuma deficiência defensiva. Contrariamente, o paciente foi absolvido em primeira instância, e sua condenação decorreu da análise pormenorizada e exauriente levada a efeito pelo Tribunal de origem. Consta, inclusive, que a defesa pugnou pela manutenção da sentença absolutória. 
    As contrarrazões lacônicas ao recurso ministerial em nada influíram no julgamento do colegiado. O acórdão recorrido é farto na análise de teses e antíteses, na análise da prova testemunhal e do depoimento da vítima, do relatório psicológico produzido e da psicóloga que atendeu a vítima à época dos fatos. 
    Assim, a contrariedade ao recurso da acusação, per si, não é apto a nulificar o processo, pois que a superveniência da condenação não demonstra a relação causal exigida no verbete sumular n. 523/STF. 
    A propósito: 
    […]
    Tal o contexto, denego a ordem de habeas corpus.” (Grifos do autor)
    Como visto, a impetração se volta contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 656.518/SC. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que o impetrante não logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente, frente as contrarrazões apresentadas pela defesa técnica.
    Nesse sentido, cumpre assinalar, tal como reconheceu o STJ, que o “acórdão recorrido é farto na análise de teses e antíteses, na análise da prova testemunhal e do depoimento da vítima, do relatório psicológico produzido e da psicóloga que atendeu a vítima à época dos fatos” e que não houve demonstração de prejuízo, de modo que “a superveniência da condenação não demonstra a relação causal exigida no verbete sumular n. 523/STF.”
     A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, “[t]ratando-se de alegada deficiência de defesa técnica, impõe ao acionante a demonstração do prejuízo para o réu, sob pena de incidência do Enunciado nº 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (HC nº86.763/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 23/3/07).
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14; HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
    Vale destacar, ainda, que “[p]ossível deficiência na defesa técnica não vicia título judicial condenatório.” (HC nº 187.468/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23/9/20)
    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente